Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723445-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente SOMPO SEGUROS S.A., para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator